Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-14.2023.8.11.0029
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000627-14.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (RECORRENTE), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), ANDRE DE SANTI - CPF: 817.625.500-91 (RECORRIDO), BRUNA RUFF REBELATTO - CPF: 050.092.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. ÔNIBUS COM FALHA MECÂNICA. INADEQUAÇÃO CONSTATADA ANTERIOR AO INÍCIO DO TRAJETO. CONSERTO INEFICIENTE. NOVO IMPEDIMENTO NO CURSO DA VIAGEM. LOCAL SEM SINAL DE REDE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PARA A RETOMADA. PASSAGEIRO COM HORÁRIO DE VOO PROGRAMADO. DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ETAPA FINAL DE CONCURSO PÚBLICO EM OUTRO ESTADO. UTILIZAÇÃO DE MEIO DIVERSO PARA CHEGAR AO DESTINO. PRESTAÇÃO INADEQUADA DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO.

DISSOCIAÇÃO. EXCESSO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O quadro probatório evidencia que a empresa disponibilizou transporte sem as condições adequadas para prosseguir viagem, e impôs ao consumidor legítimo temor para a finalização do trajeto, em razão de que prosseguiria em voo programado para outro estado da federação a fim de realizar etapa final de concurso público.

2.

Na legislação setorial, são direitos dos passageiros, dentre outros, ser transportado com segurança e adequação técnica do início ao término da viagem, o que foi rompido no caso em exame.

3.

Falha na prestação dos serviços caracterizada com extensão para reparados os danos ocasionados pelo evento.

4.

Adequação do
quantum
indenizatório por dissociação do critério da razoabilidade e as circunstâncias fático-probatórios do caso posto.

5.

Dano material devidamente comprovado.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que condenou ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 7.500,00) e materiais (R$ 445,00).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que o atraso ocorreu por motivo de força maior e o evento não possui o condão de impor o dever de indenizar. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000627-14.2023.8.11.0029

Polo Ativo

VIACAO XAVANTE LTDA

Polo Passivo

ANDRE DE SANTI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar
(i)
se a parte recorrente possui a responsabilidade o evento noticiado ante a pane mecânica do veículo; se gera o dever de indenizar
(ii);
e se o
quantum
indenizatório foi arbitrado de modo adequado/razoável (
iii
).

Em síntese, a parte recorrida narra que adquiriu
bilhetes para o trecho de Barra do Garças/MT até Goiânia/GO, com embarque às 09h15 e chegada às 16h, no dia 10/3/2023, com o fim de realizar a etapa final do concurso público, ponto do qual seguiria viagem via transporte aéreo até Florianópolis (às 18h20 – fim de embarque), local da prova. Todavia, já no embarque, o ônibus apresentou danos no sistema de ar-condicionado e teve que passar pela oficina antes de sair; após o embarque, poucos quilômetros, o ônibus passou a apresentar pane mecânica na subida de uma colina. Ocorre que não havia sinal de celular nem prazo para o conserto ou continuação da viagem, e fez com que a parte ficasse desesperada, devido ao seu compromisso previamente marcado, de modo que buscou carona junto a um guincho que passava pela estrada e conseguiu chegar ao destino no horário para embarque no próximo destino.

Consoante relatado, o
Juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço. Eis trecho da sentença no ponto que interessa:

“[...]

Em outras palavras, é inexigível a prova da negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, o qual responderá pelo risco oriundo do negócio. Ademais, o fato gerador da responsabilidade do transportador é o defeito do serviço, que se caracteriza quando este não realiza o transporte nos termos contratados, observado, inclusive, os horários de chegada e conforto dos consumidores.

No caso em tela, além do transporte ter apresentado atraso em decorrência de dano no sistema de ar condicionado, houve ainda pane mecânica que fez com que o consumidor não chegasse no seu destino no horário e condições contratadas.

O dever de indenizar encontra-se evidenciado na falha de prestação de serviço da empresa reclamada, que deixou de garantir o transporte aos passageiros, nas devidas condições que se espera de uma viação.

[...]

Observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ante o caso concreto apresentado e os inúmeros inconvenientes sofridos pela parte autora por culpa exclusiva da parte ré, o valor da indenização por danos morais no importe a R$ 7.500,00 (sete mil reais) não caracteriza enriquecimento indevido e mantém o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No que concerne à indenização por danos materiais, vislumbra-se que o reclamante faz jus ao ressarcimento do valor da passagem e a despesa com transporte alternativo, no valor de R$445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), o qual encontra-se comprovado em Id. 114824045 e em inicial.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$445,00 (trezentos reais) a título de danos materiais, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como, ao pagamento de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

[...]”

A empresa defende, em suma, causa de força maior e o fato de o atraso não ter ultrapassado o prazo permitido (inferior a quatro horas), vez que a parte autora/recorrida, por modo próprio, empreendeu outro meio de viagem.

De fato, a princípio, um atraso de cerca de 3 horas, por si só, não tem o condão de gerar a reparação indenizatória. Entretanto, o caso em tela possui outra formatação, vez que a própria descrição dos fatos evidencia a colocação de veículo sem condições técnicas para prosseguir a viagem, ou seja, de qualidade inferior a esperada. A verdade que o conserto também foi ineficiente, pois identificada a necessidade de reparos antes mesmo do início da viagem, e a persistência na continuidade dela.

Daí o serviço deficitário. O temor vivenciado pelo consumidor é legítimo e se justifica em face do compromisso para o qual se dirigia, vez que o serviço da empresa requerida era objeto apenas de uma “conexão”.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Na legislação setorial, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) prevê que são direitos dos passageiros, entre outros (Resolução n. 1.383/2016):

“Art. 4º Incumbe à transportadora:

I - prestar serviço adequado, na forma prevista na legislação, nas normas técnicas aplicáveis e no ato de delegação;

[...]

VI - zelar pela manutenção dos bens utilizados na prestação do serviço;

[...]

Art. 6º Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações do usuário:

I - receber serviço adequado;

[...]

VI - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem;

[...]

XIV - receber a diferença do preço da passagem, quando a viagem se faça, total ou parcialmente, em ônibus de características inferiores às daquele contratado;

[...]”

Desse modo, deve ser mantida a sentença recorrida no ponto que reconheceu a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

A respeito, julgado no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS - DEFEITO NO ÔNIBUS - ATRASO EM VIAGEM - CONTRATAÇÃO DE TAXISTA PARA CONCLUIR A VIAGEM - VOO PROGRAMADO NA CIDADE DO DESTINO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada falha na prestação do serviço da reclamada em decorrência de falhas mecânicas no coletivo de sua propriedade durante o trajeto da viagem das reclamantes, o que ocasionou atraso para chegada no destino, onde tinham voo programado.

2. Necessidade de contratação de um táxi para concluir a viagem, gerando mais despesas.

3. Evidente o abalo moral que enseja o dever de indenizar. Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

5. Com relação aos danos materiais, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo suportado, a restituição dos valores pagos, é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000834-25.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2023, Publicado no DJE 27/02/2023)

Por outro lado, no que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório que não importe em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame.

Como se disse, a falha não está no atraso, mas em impor serviço sem as condições técnicas adequadas. Há que se balancear, por outro lado, a proximidade do horário originalmente contratado pelo próprio recorrido.

Feitas essas considerações, entendo pela redução do valor para R$ 1.000,00 (mil reais).

O dano material está devidamente comprovado nos autos e possui estreita relação com o evento noticiado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023